Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-EMAGRECIMENTO PROVENIENTE DE INTERVENÇÃO BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. PROCEDIMENTO COADJUVANTE E COMPLEMENTAR ESSENCIAL AO TRATAMENTO DA OBESIDADE VIA CIRURGIA BARIÁTRICA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA MAMÁRIA COM PTOSE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE MAMOPLASTIA E ABDOMINOPLASTIA REPARADORAS, CORREÇÃO DE HÉRNIA UMBILICAL E DIÁSTASE DE RETOS. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE BENEFICIA A PACIENTE. PLÁSTICA MAMÁRIA NÃO ESTÉTICA. NATUREZA PURAMENTE ESTÉTICA. CONTROVÉRSIA, ESTABELECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO E NECESSIDADE. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELA RÉ. INDEFERIMENTO E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO. MANIFESTAÇÕES ADVINDAS DA CIRURGIA BARIÁTRICA. DEFINIÇÃO ACERCA DA NATUREZA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DA EXTENSÃO DAS INTERVENÇÕES PLEITADAS. LEGITIMIDADE. (STJ, TEMA 1.069). CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA POSTULADA. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO PARA ASSEGURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Evidenciado que o provimento sentencial recorrido condenara a operadora de planos de saúde ré a custear todos as intervenções cirúrgicas prescritas à beneficiária ao fundamento de que os procedimentos são natureza reparadora, encerrando continuidade do tratamento ao qual se submetera ela anteriormente via cirurgia bariátrica, não configurando tratamento estético, não descerra inovação à causa posta em Juízo o alinhamento no apelo do argumento da necessidade de verificação se as intervenções advém da cirurgia bariátrica precedente ou do fato de que a paciente passara por gravidez recente, porquanto compreendida a tese defensiva nos argumentos previamente alinhavados no âmbito da contestação, dialogando, ademais, com a resolução proferida pelo Juízo sentenciante.
3. A cirurgia plástica destinada a complementar e coadjuvar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a paciente e ilidir as manifestações que a perda de peso acentuada lhe ensejara encerra natureza preponderantemente funcional reparadora, e não natureza meramente estética, conquanto impacte melhora em sua aparência física, devendo ser compreendida como simples continuidade do tratamento da obesidade mórbida que a acometia, tornando inviável que seja refutada sua cobertura pela operadora do plano que a beneficia sob a premissa de que se emolduraria na qualificação de cirurgia estética.
4. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, fixara tese no sentido de que os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora ou funcional indicados pelo médico assistente aos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica devem ser cobertos pela operadora de plano de saúde, pois não caracterizados como procedimentos de natureza puramente estética, ressalvando que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica prescrita ao paciente pós-cirurgia bariátrica, à operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de utilizar-se do procedimento da junta médica para apuração da natureza da interseção cuja cobertura é demandada (STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP - Tema 1.069).
5. De conformidade com regramento elementar de governança do devido processo legal, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova pericial reclamada (CPC, art. 369).
6. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova tempestivamente postulada pela ré consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, destinando-se a corroborar o direito que invocara de ser alforriada da obrigação de custear, ainda que parcialmente, as intervenções cirúrgicas prescritas à beneficiária do plano de saúde que administra por não se destinarem a complementar o tratamento da redução de peso por meio de cirurgia bariátrica ao qual se submetera a beneficiária, a prova pericial que demandara com aquele desiderato, guardando conformidade com os fatos tornado controversos, deve ser produzida como imperativo inerente ao devido processo legal, conforme, inclusive, ressalvado pela Corte Superior de Justiça ao dispor sobre a matéria de fundo (STJ, Tema 1.069).
7. A resolução antecipada da lide, com o indeferimento da dilação probatória tempestivamente demandada e cabível e necessária no caso, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que é resguardado à parte alcançada por provimento que lhe fora desfavorável justamente por refutar as teses defensivas que içara com base no fundamento da ausência de comprovação, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, arts. 369 e 373, II; CF, art. 5o, LV; STJ, Tema 1.069).
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.